Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-11.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000700-11.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FILIPE BARBOSA MARGARIDO - CPF: 226.511.258-57 (RECORRIDO), MAURICIO ZANOTELLI - CPF: 957.091.260-04 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS PORTELA - CPF: 468.456.071-68 (RECORRENTE), AP VEÍCULOS (RECORRENTE), G C A AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.063.834/0001-28 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1000700-11.2020.8.11.0087

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte

Recorrente (s): G C A AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido (s):

FILIPE BARBOSA MARGARIDO

AP VEÍCULOS

WAGNER VASCONCELOS PORTELA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA.

É competente o foro do domicílio do Reclamante para o processamento e julgamento do presente feito, por se tratar de Lei específica dos Juizados Especiais, não se aplicando o CPC.

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

[...]

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Portanto, não há que se falar em incompetência territorial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA.

Conforme demonstrado, o CRV do veículo e os comprovantes de pagamento estão em nome do autor, ora recorrido.

Portanto, resta afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Recorrente efetuou a venda do veículo, portanto, fazem parte da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis. Resta assim, afastada a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente, não sendo desconstituídos pela reclamada. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DESCOBRIMENTO POSTERIOR DE VÍCIOS NO MOTOR DO VEÍCULO – DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS – DANO MORAL E DANO MATERIAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido adquiriu veiculo seminovo junto a Recorrente, retirando bem em 23/09/2018 na loja que fica localizada em Várzea Grande. No entanto, no mesmo dia da retirada do veículo, em retorno para Guarantã do Norte, o carro apresentou vícios. E em 01/10/2018 sofreu pane geral, sendo necessário ser guinchado.

O Recorrido demonstrou por meio de conversas pelo WhatsApp, que informou o vendedor dos problemas apresentados, mas a empresa se manteve inerte. Posteriormente, em processo administrativo do PROCON, mesmo sendo notificada, não compareceu na audiência e não apresentou defesa.

Portanto, o Recorrido pleiteou a restituição do valor pago pelo conserto do automóvel, guincho e indenização por danos morais.

Pois bem. A descoberta de problema no motor do veículo adquirido seminovo é suficiente para ensejar a reparação civil, haja vista a frustração causada ao novo proprietário e o transtorno causado, tendo em vista que ficou impossibilitado de usar o veículo, bem como tentou por diversos meios uma solução administrativa, sem sucesso.

O dano material pleiteado é devido, visto que foi comprovado o efetivo prejuízo, conforme documentos dos IDs n° 162571800 a 162571807.

Devida, portanto, a restituição do valor de R$ 10.315 (dez mil trezentos e quinze reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso. Atento a isso, o valor arbitrado R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo ao caso em análise.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o vício do produto adquirido com posterior descobrimento de adulteração suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando ainda o valor pago pelo bem, de R$33.709,30.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023